Tribunal: TJMT
Processo: 1018084-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018084-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), YARA VINE DE BARROS - CPF: 035.130.281-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a reclamação, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que havia indefiro liminarmente a Reclamação ajuizada pela ora agravante em face do acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
no Recurso Inominado interposto pela agravante contra a sentença que havia a) declarado a inexigibilidade do débito; b) condenado a IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) determinado a rematrícula da acadêmica; d) tornado definitiva a liminar outrora deferida (ID 143654178).

Em síntese, sustenta a agravante, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual em razão de que a discussão se refere às mudanças de políticas públicas do FIES, bem como a análise do contrato de crédito estudantil federal firmado com o Programa FIES, tratando-se de financiamento intermediado pela Caixa Econômica Federal, por meio de verba da União
(ID 148689666).

Aduz que quando o aluno efetua sua matrícula junto à uma instituição de ensino superior privada formaliza inicialmente um contrato de prestação de serviços educacionais onde assume a obrigação de pagamento dos valores das mensalidades com recursos próprios.

Assevera que mesmo havendo adesão ao programa FIES o contrato de financiamento estudantil não anula o contrato de prestação serviços educacionais firmado com a IES, pois o que irá regular os deveres e obrigações entre o aluno e a instituição de ensino será o contrato de prestação de serviços educacionais e não o contrato do FIES.

Defende que diante da complexidade
da matéria que engloba a questão da diferença não açambarcada pelo FIES, ainda quando o acadêmico for beneficiário no percentual de 100%, por estar tal benefício limitado e condicionado à existência de limite de recurso disponível do governo federal e à disponibilidade orçamentária e financeira do FIES, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para conhecer e julgar a demanda.

Não sendo acolhida a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, requer seja determinado sobrestamento do feito em razão da existência de Ação Coletiva proposta pelo Centro Acadêmico de Medicina da UNIVAG – CADAM, com base no TEMA 675 do STF e no REsp 1.110.549/RS julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

Superadas as preliminares, requer a reforma da decisão para que seja julgada procedente a Reclamação Constitucional para cassar o acórdão proferido pela Turma Recursal tendo em vista os inúmeros julgados deste Tribunal de Justiça que reconhecem a legalidade da cobrança de valores não cobertos pelo FIES, os quais devem ser suportados com recursos financeiros exclusivos dos acadêmicos.

Assim, requer seja afastada a multa imposta à IES por interposição de recurso protelatório, além de reconhecer a legalidade da cobrança da diferença não coberta pelo FIES. Subsidiariamente, requer seja extirpada da condenação o dano moral fixado em favor da acadêmica.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que deixou de acolher os embargos de declaração oposto contra decisão que indeferiu liminarmente a Reclamação apresentada pelo ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Analisando detidamente as razões recursais, constata-se que a agravante não nenhum fato novo capaz de
modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a reclamação
, vejamos (ID 143654178):

“Vistos etc.

Trata-se de Reclamação proposta pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT(UNIVAG)
, contra o acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela reclamante mantendo inalterada a sentença que havia a) declarado a inexigibilidade do débito; b) condenado a IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) determinado a rematrícula da acadêmica; d) tornado definitiva a liminar outrora deferida (ID 142691189).

A reclamante alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual em razão da necessária formação de litisconsórcio necessário entre a IES, a União, o Agente Financeiro e o FNDE.

No mérito, sustenta que o acórdão reclamado encontra-se em desconformidade com precedente deste Tribunal firmado por ocasião do julgamento da Apelação no 1004469-93.2017.8.11.0002 de relatoria do Des. Rubens Oliveira Santos Filho, segundo o qual, estando claramente estabelecido no contrato firmado entre a IES e o acadêmico o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança.

Assevera que embora outro precedente, relatado pelo Des. Guimar Teodoro Borges (RAC no 1002524-03.2019.811.0002) contenha divergência no pertinente à legitimidade da cobrança de diferença de valores relativo à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, certo é que neste segundo julgado prevaleceu o entendimento de que causas tais não ensejam hipótese de dano moral indenizável.

Defende, ainda, que o acórdão reclamado estaria em dissonância com a orientação de julgados em casos idênticos neste Tribunal, com o mesmo objeto e causa de pedir, qual seja, a inexigibilidade da cláusula segundo a qual eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante a utilização de recursos próprios do acadêmico, ainda que o financiamento seja de 100%.

Por fim, pugna pelo sobrestamento do feito em razão da existência de ação coletiva ajuizada pelo centro acadêmico.

Sob tais argumentos, requer o deferimento do pedido liminar para suspender a tramitação do feito na origem, de modo a evitar danos processuais e materiais a IES se, ao final, a presente reclamação for julgada procedente, acolhendo-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual ou se houver a reforma da sentença com o julgamento de improcedência da demanda com o, consequente, reconhecimento da legalidade e legitimidade da cobrança dos valores não cobertos pelo FIES ou se houver a reforma da sentença extirpando-se da condenação a indenização por danos morais.

Pois bem.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art.988 do CPC/15:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
.”

Importante ainda frisar que, por não ser cabível a interposição de Recurso Especial das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, o STJ editou a Resolução STJ n. 3/2016 – que “
dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” – ampliando no seu art.1o as hipóteses de cabimento do referido instituto. Senão vejamos:

“
Art. 1o A competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acordão prolatado por turma recursal estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça, bem como para garantir a observância dos precedentes em matéria infraconstitucional, caberá às câmaras reunidas ou seção especializada dos tribunais de justiça
.”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. (Acrescido pela E.R. n.o 028/2017 -TP)
.”

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15 para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Ocorre, todavia, que o presente instrumento deve ser liminarmente indeferido.

Isso porque, embora a reclamante tenha afirmado que o acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
tenha afrontado o entendimento pacificado deste Tribunal no sentido de ser permitida a cobrança da diferença não coberta pelo FIES diretamente do acadêmico, constata-se que não há na hipótese violação a precedentes repetitivos ou súmulas a justificar seu cabimento.

Analisando os argumentos lançados pela IES verifica-se, em verdade, a existência de inconformismo com o resultado do julgado que lhe é desfavorável, requerendo assim a reforma do acórdão para que seja julgada improcedente a demanda com o, consequente, afastamento da condenação que lhe foi imposta.

Assim, evidente a utilização da reclamação como sucedâneo recursal o que não é admitido, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF. 3. Petição inicial indeferida.”

(N.U. 1016767-21.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.09.2020)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Superiores, conforme jurisprudência abaixo transcrita:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1
. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido
.” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) g.n.

“
[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3.
Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento
. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 23774 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).

Assim, pela falta de demonstração de afronta à súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única deve permanecer inalterado.

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá, 19 de setembro de 2022.-”

Ora,
conforme destacado na decisão recorrida, não restou demonstrado que o acórdão proferido pela
Turma Única Recursal
afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos repetitivos do STJ, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...);

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

“Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.”

Neste contexto, conclui-se que a Reclamação é admitida somente nas hipóteses em que restar demonstrada a divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou em enunciados de súmulas do STJ ou do STF, requisito não demonstrado pela Reclamante.

Deste modo, inexistindo afronta à súmula do STJ ou STF violação a orientação consolidada pelo STJ, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023